Tribunal: STF
Processo: ARE 1401195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.



    Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasilia/DF pela Corte Superior em recursorepetitivo (REsp n. 1 .243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 10 1, 1, c/c art. 98, §20, 1, do CD)C).



    O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp nd. 1 .370.899/SP).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, o Instituto Nacional de Defesa do ConsumidorJDEC ajuizou em março de 1993 ação civil pública (nd. 16.798/98) contra o Banco do Brasil inicialmente em São Paulo, mas a competência para julgá-la deslocou-se para a 12ª Vara Especial da Circunscrição Especial de Brasília/DF, como resultado da exceção de incompetência oposta pela própria instituição financeira.



    Julgada procedente a referida ação, no que mais interessa, definiu-se:



    "(...) Igualmente, tenho por arredada a questão da inépcia da inicial, posto não ter sido delimitada a "abrangência" da ação. É que uma vez acolhida a tese esposada na exceção de incompetência, remetendo-se os autos para a Justiça do Distrito Federal, considerou-se o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover ao comentar o art. 93, do CDC, na obra acima destacada, fis. 551/552, verbis:' ... Mas, sendo o dano de ámbito nacional, a competência territorial será sempre do Distrito Federal: isso para facilitar o acesso à Justiça e o próprio exercício do direito de defesa por parte do réu'. 



    (...)



    Fica, portanto, extreme de dúvidas a abrangência nacional e o efeito erga omnes.



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas cadernetas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. (fis. 110/121 -TJ)."



    Desse modo, não cabe mais discussão sobre os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco do Brasil no território nacional no período delimitado pela condenação, nem mesmo se considerado o artigo 16 da Lei n. 7.347/85, sob pena de clara ofensa à coisa julgada.



    Como consequência lógica da eficácia erga omnes e da abrangência nacional, garante-se ao consumidor propor o cumprimento individual da sentença no foro de seu domicílio, até por força do artigo 101, inciso 1, do CDC, ao esclarecer que na responsabilização civil do fornecedor de serviços a ação pode ser proposta no domicílio do autor, combinado com o artigo 98, §20, inciso 1, do CDC, queO indica a competência do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória para os casos de execução individual.



    A sentença condenatória genérica serve uniformemente a todos os substituidos, tendo em vista a homogeneidade de sua relação com o banco, uma vez que todos os titulares de poupança na época dos planos econômicos tiveram seus saldos remunerados a menor.



    Interpretar de modo diverso seria dificultar signiticativamente o acesso à Justiça ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, em contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e artigo 60, inciso VIII, do CDC, além de sobrecarregar demasiadamente o órgão prolator da sentença coletiva ou exigir que em cada município onde o banco tenha agencia seja proposta uma ação coletiva, o que atenta contra a finalidade maior do processo, que é a efetiva entrega da prestação jurisdicional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente